Tribunal: STF
Processo: ARE 1558599
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Controvérsia sobre a base de cálculo do imposto. Questão infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência de pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a   legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.